Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-39.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autor que solicitou a alteração do seu plano para um mais econômico. Interrupção unilateral do serviço. Cobrança por multa de fidelidade. Falta de notificação prévia. Restabelecimento do serviço de rigor. Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Autor que solicitou a alteração do seu plano para um mais econômico. Interrupção unilateral do serviço. Cobrança por multa de fidelidade. Falta de notificação prévia. Restabelecimento do serviço de rigor. Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00. Gratuidade da justiça conferida ao autor. Inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.